Tribunal: TJDFT
Processo: 0717449-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717449-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: AILTON VIEIRA DA FONSECA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Agravante no prazo de 15(quinze) dias sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões pelo Agravado de não conhecimento do Recurso por falta de interesse de agir.(ID 36784155 parte final.) Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator